Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.
1. A autoria dos crimes está comprovada pela prisão de um dos réus em flagrante, pela própria vítima, e pelo reconhecimento de ambos os corréus.
2. Com fundamento na Teoria da Amotio, tanto os crimes de roubo como de furto se consumam com a inversão da posse dos bens subtraídos, o que ocorreu no caso, razão pela qual não deve ser reconhecida a tentativa. Precedentes.
3. Apelação improvida.